Tribunal: STF
Processo: RE 93454
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-12-09
Data de publicação: 1980-12-09

Ementa:
JÚRI. HOMICIDIO QUALIFICADO, PRECEDIDO DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR
E ESTUPRO (C.P., ARTS. 214, 213, 121, PAR-2., III, IV, E V, C.C.51).
CONDENAÇÃO. NULIDADES PROCESSUAIS DESPREZADAS.
II. CERCEAMENTO DE DEFESA QUE NÃO SE VERIFICOU, EIS QUE O RÉU CONTOU
SEMPRE COM DEFENSOR QUE EXERCEU, AMPLAMENTE, SUA DEFESA.
III.AUSÊNCIA DE CORPO DE DELITO DOS CRIMES SEXUAIS. INOCORREU, POIS
CONSTA DO AUTO DE EXAME CADAVERICO NO CAPITULO "EXAME GINECOLOGICO".
IV.DILIGENCIA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA. O ART-616 DO CPC, E MERA
FACULDADE DOS JULGADORES DE SEGUNDO GRAU, OS QUAIS, MOTIVADAMENTE, A
DESATENDERAM SEM A OFENSA A QUALQUER GARANTIA CONSTITUCIONAL OU
LEGAL.
V.RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO PORQUE AUSENTES OS SEUS
PRESSUPOSTOS.